Tribunal: TJMT
Processo: 1009054-32.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009054-32.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - CPF: 704.154.391-91 (APELADO), DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - CPF: 704.154.391-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA - VALOR ACIMA DA MÉDIA - REVISÃO DE FATURA – DANO MORAL – CORTE DE ENERGIA –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a concessionária não se desincumbiu demonstrar a regularidade das faturas discutida nos autos, que destoam sobremaneira do consumo registrado anteriormente pelo consumidor, impositiva a revisão conforme fixado pela d. magistrado

As cobranças exorbitantes e o corte no fornecimento de energia elétrica da consumidora, por certo implicam grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar pelo dano moral sofrido.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que lhe move
Daniel Luis Padilha e Silva
em face de Energisa S.A.,
julgou parcialmente procedente a demanda para determinar à ré o refaturamento das faturas referentes aos meses de junho a março/2021, e ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), além do pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a concessionária recorre sustentando a regularidade das faturas, afirmando que o período contestado não destoa do faturamento registrado anteriormente, merecendo reforma a sentença para que seja considerado regular o débito e afastada a indenização a título de dano moral.

Apesar de intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Daniel Luis Padilha e Silva
moveu
ação declaratória de inexistência de débito contra
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
, discorrendo que é titular da UC nº 6/1130963-0 e que por se tratar de um imóvel rural, as contas de energia perfaziam uma média de R$20,00 a R$30,00, entre os meses de dezembro/2018 a junho/2020. Contudo, no mês de julho/2020, foi surpreendido com os valores de R$860,17, procedidos nos meses seguintes nos valores de
R$ 102,83 – Ago/2020; R$ 129,89 – Set/2020; R$ 811,98 – Out/2020; R$ 147,97 – Nov/2020; R$ 75,57 – Dez/2020; R$ 848,56 – Jan/2021; R$ 218,43 – Fev/2021; R$ 238,15 – Mar/2021.

Informa que registrou diversas reclamações, obtendo apenas a informação que se tratava de faturamento por média de consumo, e ainda teve a interrupção do fornecimento de energia. Requer ao final a revisão das faturas e a condenação da concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou parcialmente procedente a demanda para determinar à ré o refaturamento das faturas referentes aos meses de junho a março/2021, e ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), além do pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (id. 168211180).

Pois bem. Conforme se vê, a presente ação visa revisar as faturas de energia elétrica do período compreendido entre julho/2020 a março/2021, sob o fundamento de que foi cobrado valor muito acima do cobrado anteriormente.

Compulsando os autos, verifica-se que o histórico de leitura da unidade consumidora da autora em período anterior a fatura discutida, de fato, não ultrapassa a quantia de R$30,00 (trinta reais) – id. 168211170.

Por sua vez, a concessionária
não se desincumbiu demonstrar a regularidade das cobranças
referentes aos meses de junho a março/2021,
mormente não pugnou pela realização de perícia judicial, tampouco trouxe aos autos as medidas administrativas para averiguação da regularidade das faturas
, tornando impositiva a revisão conforme fixado pela d. magistrada.

Bem ponderou o juízo sentenciante:

“
Não há qualquer prova de que o valor cobrado durante tal período foi regularmente faturado pela ré, que mesmo intimada a especificar as provas que ainda pretendia produzir,
requereu o julgamento da lide
.

Registro, por oportuno, que de acordo com o documento apresentado pelo requerente no id. 51345798, as faturas anteriores ao período questionado foram devidamente pagas pela requerente e que o consumo do requerente (kWh)
em 2020 e 2021
foi o seguinte:
R$ 102,83 – AGO/2020; R$ 129,89 – SET/2020; R$ 811,98 – OUT/2020; R$ 147,97 – NOV/2020; R$ 75,57 – DEZ/2020; R$ 848,56 – JAN/2021; R$ 218,43 – FEV/2021; R$ 238,15 – MAR/2021.:

Verifica-se que a média registrada durante o mês contestado pela parte autora é visivelmente maior que a média registrada no período anterior, de maneira que a sua irresignação tem fundamento.

Nesse sentido:

3-Para convalidar a cobrança da fatura exorbitante de conta de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu de dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, não há como imputar ao apelado o dever de pagar a diferença no consumo de energia, pois não há provas nos autos de que consumiu efetivamente os valores cobrados.
4 - O caso concreto versa sobre relação consumerista, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 /90). Do referido diploma, extrai-se que a responsabilidade dos prestadores de serviços é objetiva (artigo 14), razão pela qual, independentemente da existência de culpa, cabe ao prestador reparar os danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos referidos serviços
. 5 - Quanto ao dano moral, tendo em vista a constatação de cobrança indevida, que ocasionou a suspensão do serviço irregularmente, deve o autor receber reparação pelo dano moral “in re ipsa” pelo corte do fornecimento de energia elétrica. 6 - Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Mantem-se o valor fixado em sentença para fins de adequação aos parâmetros do órgão colegiado, atendendo as peculiaridades do caso concreto. (
TJ-MT 10090924920188110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2021).

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO ABRUPTO E EXCESSIVO NO CONSUMO DE ENERGIA. RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE É ATRIBUIDO. RELATÓRIO DE CONSUMO QUE APRESENTA ELEVAÇÃO INJUSTIFICADA E REPENTINA NO CONSUMO. REVISÃO DETERMINADA COM BASE NA MÉDIA DO CONSUMO APURADA NO PERÍODO POSTERIOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007410921, Quarta Turma Recursal Cível,
Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em 24/08/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007410921 RS, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data de Julgamento: 24/08/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/08/2018).

Dessa forma, não havendo qualquer justificativa para o aumento abrupto na conta da parte autora, e tendo comprovado que sua média nos seis últimos meses de 2019 é de
135 KW/h,
deve a requerida readequar a fatura da parte autora com vencimento no mês de Junho de 2020 a abril de 2021, cobrando somente seu real consumo
”. (id. 168211180)

Dessa forma, tenho que não merece qualquer reforma a sentença neste ponto.

Além disso, como dito, o apelado sofreu injustamente o corte de energia que
,
por certo, implicam em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da recorrente.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pela magistrada sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023